Tribunal: TJSP
Processo: 2272557-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cédula de Crédito Bancário – Nos termos da Súmula 14 da Seção de Direito Privado: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título executivo extrajudicial". – Contrato entabulado entre as partes firmado em 15.05.2017 (fls. 22), posteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963.17/2000, constando disposição expressa acerca da capitalização mensal

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cédula de Crédito Bancário – Nos termos da Súmula 14 da Seção de Direito Privado: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título executivo extrajudicial". – Contrato entabulado entre as partes firmado em 15.05.2017 (fls. 22), posteriormente à vigência da Medida Provisória n. 1.963.17/2000, constando disposição expressa acerca da capitalização mensal de juros (cláusula 2 - f. 24 dos autos principais) – Juros remuneratórios em consonância com os percentuais praticados no mercado – Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272557-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ZULEICA
MICHELE PAES DEMO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
2
Voto no 20429
Agravo no 2272557-06.2019.8.26.0000
Agvte: Zuleica Michele Paes Demo
Agvdo: Banco Bradesco S/A
Comarca: Araçatuba
Juiz: Antonio Conehero Júnior
Agravo de Instrumento Cédula de Crédito Bancário Nos termos
da Súmula 14 da Seção de Direito Privado: “A cédula de crédito
bancário regida pela Lei 10.931/2004 é título executivo
extrajudicial”. Contrato entabulado entre as partes firmado em
15.05.2017 (fls. 22), posteriormente à vigência da Medida
Provisória n. 1.963.17/2000, constando disposição expressa acerca
da capitalização mensal de juros (cláusula 2 - f. 24 dos autos
principais)
Juros remuneratórios em consonância com os
percentuais praticados no mercado Decisão Mantida Agravo
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão copiada à fls. 41/42 que rejeitou exceção de pré-executividade
interposta pela ora agravante.
Aduz a recorrente, em apertada síntese que deve
ser decretada a nulidade da execução seja pela iliquidez do título, seja
pela ausência de comprovação, por meio de extratos, de toda a
movimentação financeira, seja pela existência de cláusula manifestamente
abusiva. Pede o provimento do recurso.
A parte agravada não apresentou contraminuta
(fls. 367).
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta acolhimento.
No caso em apreço, como se pode abstrair, a
petição inicial da execução veio devidamente acompanhada da Cédula de
Crédito Bancário Empréstimo Pessoal no cédula 325.763.948 (fls. 22 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
3
seguintes), acompanhada da planilha de cálculo do débito (fls. 31), com a
especificação pormenorizada dos encargos incidentes, atendendo, assim,
os termos do art. 28 da Lei 10.931/04:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
(...)
§ 2o Sempre que necessário, a apuração do valor exato
da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula
de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha
de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela
instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito
Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que
integrarão a Cédula, observado que:
I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo
claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor
principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos,
a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de
atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a
multas e demais penalidades contratuais, as despesas de
cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do
cálculo e, por fim, o valor total da dívida; e
II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de
dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em
conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à
disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste
parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas
planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas
utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito
inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a
incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do
crédito aberto.
Humberto Theodoro Júnior sobre o assunto
leciona:
A Cédula de Crédito Bancário trata-se de uma promessa
de
pagamento
em
dinheiro,
representativa
de
qualquer
modalidade de operação bancária ativa, seja abertura de crédito,
mútuo, financiamento, desconto, constitui um título executivo que
enseja ação de execução e não de conhecimento. Ressalta-se,
ainda, que a liquidez que embasa a executividade do título
decorre tanto da menção de valor certo no próprio documento
como de extrato de conta corrente bancária ou planilha de
cálculos emitidos pelo banco/credor, após o inadimplemento da
promessa." (in A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COMO TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NO DIREITO BRASILEIRO; Humberto
Theodoro Júnior; Professor Titular da Faculdade de Direito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
4
UFMG. Desembargador Aposentado do TJMG. Doutor em Direito.
Advogado).
Logo, desnecessária a juntada aos autos dos
extratos das movimentações financeiras promovidas junto à conta
corrente da parte, mesmo porque a juntada da planilha de cálculo se
mostra suficiente para dar a liquidez exigida pela lei (caput do art. 28 da
Lei 10931/04). Outro não é o entendimento deste Tribunal, ao editar a
Súmula no 14 da Seção de Direito Privado:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei
10.931/2004 é título executivo extrajudicial”.
Quanto às demais questões suscitadas pelo
agravante, em especial, no tocante a capitalização, trata-se efetivamente
de matéria que deveria ser arguida em sede de embargos, no entanto, não
se vislumbra qualquer prejuízo que seja apreciada, mesmo porque a
irresignação também não prospera. Lembre-se que a referida Lei, agora
em seu art. 28, § 1o, I, permite a capitalização de juros, constando
expressamente a incidência de juros capitalizados no contrato em apreço
(cláusula 2 fls. 24 dos autos principais).
No presente caso, a Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo Pessoal no cédula 325.763.948 (fls. 22 e seguintes) tem por
financiando o valor de R$ 100.000,00, a ser pago em 48 parcelas de R$
4.299,62 sendo que as taxas de juros foram previamente fixadas, com
taxa de juros mensal efetiva de 3,0 ao mês e 42,5760887% ao ano e Custo
Efetivo Total de 3,45% a.m. e 50,21% ao ano.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
admite
a
capitalização mensal de juros por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, por força do art. 5o da Medida Provisória n. 2.170-36,
desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
5
31/03/2000, data da publicação da primeira Medida Provisória, com
previsão expressa dessa cláusula (art. 5.o da MP 1.963/2000), ressaltando
que a previsão contratual da cobrança de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para caracterização da contratação
efetiva.
Neste
sentido,
decidiu
o
Colendo
Superior
Tribunal de Justiça no REsp n. 973.827/RS, em sede de recurso
repetitivo:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela
Medida
Provisória
2.170-36/2001,
desde
que
expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
"É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (...)
(STJ - REsp n. 973.827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti - p. em
19-10-12).
Convém lembrar o teor das Súmulas no 539 e
541, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
6
31/03/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.".
Súmula no 541, do STJ: A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Não menos importante lembrar que Súmula no
121, do Supremo Tribunal que prevê vedação da capitalização de juros
mesmo em contratos bancários, foi aprovada em sessão plenária de
13.12.1963, antes do advento da na Lei de Reforma Bancária (LRB) - Lei
4.595/64,
assim,
estava
situada
em
contexto
jurídico
diverso
integralmente modificado com a vigência da aludida LRB.
Além do mais, o contrato entabulado entre as
partes foi firmado em 15.05.2017 (fls. 22), portanto posteriormente à
vigência da Medida Provisória n. 1.963.17/2000, constando disposição
expressa acerca da capitalização mensal de juros (cláusula 2 - f. 24 dos
autos principais).
Não menos importante destacar que o Custo
Efetivo Total ou CET foi instituído pela Resolução no 3.517/2007, do CMN
- Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito divulgados
pelas instituições financeiras e a comparação do preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Conforme dispõe o art. 1o da Resolução o valor
deste índice deve corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo
banco, na hipótese de contratação da operação de crédito proposta ao
cliente, conforme segue (grifei):
“As
instituições
financeiras
e
as
sociedades
de
arrendamento mercantil, previamente à contratação de operações de crédito
e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem informar o custo
total da operação, expresso na forma de taxa percentual anual, calculada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
7
acordo com a fórmula constante do anexo a esta resolução”.
Nessa linha, o parágrafo 2o do mesmo artigo
dispõe o que deve integrar o conceito em referência, a saber:
“O CET deve ser calculado considerando os fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros
a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas
cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas
forem objeto de financiamento”.
Com efeito, natural a divergência entre a taxa de
juros remuneratórios do contrato e o equivalente ao custo efetivo total, já
que inclusos os tributos, a taxa de juros, tarifas e demais despesas
cobradas do cliente. Nesse cingir, os argumentos da parte agravante não
prosperam na medida em que não restou comprovada qualquer mácula na
contratação, além da prática ser permitida em nosso ordenamento, bem
como pelo fato dos juros cobrados estarem em conformidade com aqueles
praticados pelo mercado financeiro na época da contratação.
Em que pese às dificuldades financeiras que
ensejaram o inadimplemento da dívida, por certo não desnaturam o título
que preenche todos os requisitos exigidos por lei. Logo, de todos os
ângulos em que se analisa a questão, a manutenção da decisão recorrida
é medida que se impõe.
Em remate, considera-se prequestionada toda
matéria constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar
o eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem
advertidas, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses
legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa
prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272557-06.2019.8.26.0000 -Voto no 20429
8
agravo. É como voto.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator